Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei de Locações estabelece que o locatário pode devolver o imóvel que locou, antes do prazo estipulado para a duração do contrato, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato (art. 4o).
2. O contrato firmado entre as partes dispõe que, acaso o locatário devolva o imóvel antes do prazo, pagará multa a prevista na proporcionalidade do tempo que faltar para o vencimento do contrato. 2. 1. No caso, é necessária a redução do valor condenatório.
3. Recurso conhecido e provido.